Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0701898-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA ANTONIA VIANA VELOSO BARBOSA IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Andre Nascimento Lemos, em favor de MARIA ANTONIA VIANA VELOSO BARBOSA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. De acordo com os autos, a paciente foi denunciada, em 2015, por tráfico de entorpecentes (processo no 2015.01.146135-9), tendo permanecido em liberdade durante o trâmite do processo. Condenada à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, permaneceu foragida até ser presa no dia 10/11/2020, quando, durante uma ocorrência policial, foi constatada a existência de mandado de prisão expedido em 2018. No momento, a paciente está recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF. O impetrante narra que solicitou perante o Juízo da Execução a concessão da prisão domiciliar humanitária, o monitoramento eletrônico e a liberação para o trabalho externo, tendo sido deferido o uso de monitoramento eletrônico, condicionada a liberação à análise do Psicossocial. Ao final, o impetrante pede o deferimento de liminar para “imediata liberdade provisória da paciente, mediante imposição de uso do monitoramento eletrônico”, bem como que “seja concedido a Paciente, o regime menos gravoso (aberto)”. O presente writ foi impetrado no dia 17/12/2020, tendo sido distribuído ao Exmo Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, que, antes de apreciar o pedido liminar, solicitou “esclarecimentos prévios ao d. Juízo a quo, a respeito da sustentada demora na análise dos pedidos”. (Num. 22308544) Nas informações, o Juízo da Vara de Execuções confirmou que os autos foram remetidos à Seção Psicossocial da VEP, “para realização de entrevista com o empregador, avaliação da regularidade dos documentos e formalização do termo de compromisso do trabalho externo, assim como para realizar estudo sociofamiliar da sentenciada, com o intuito de subsidiar o pedido de concessão do benefício excepcional da prisão domiciliar em caráter humanitário.” Relatou que em 21/5/2021 a paciente irá preencher os requisitos para progressão ao regime aberto, destacando que “a análise da proposta particular de emprego está entre os incidentes da execução que recebem atendimento preferencial por este Juízo”. (Num. 22387870) Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis para a concessão da liminar. O writ não merece ser conhecido tendo em vista que os pedidos para concessão dos benefícios de trabalho externo e da liberdade com monitoramento eletrônico, sob pena de evidente supressão de instância. Na verdade, ao apreciar ambos os pleitos o Juízo a quo, oportunizou prazo para a apresentação de “proposta de trabalho concreta e verossímil”, bem como para comprovação de condições para o funcionamento do equipamento de monitoramento eletrônico com: "II - energia elétrica na sua residência ou domicílio; III - um número de telefone ativo a ser fornecido para contato”. (Num. 22285759) A remessa dos autos à Seção Psicossocial, após referidas providências, foi, inclusive, uma das condições sugeridas pelo Ministério Público para o acolhimento do trabalho externo e monitoramento eletrônico, mediante “encaminhamento dos autos à Seção Psicossocial, com vistas à elaboração de relatório técnico sobre a idoneidade da proposta”. Em recente julgamento, esta Corte decidiu neste mesmo sentido: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIO EM ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...). Portanto, estando tal matéria pendente de apreciação pelo Juízo na origem, se mostra incabível a sua análise nessa estreita via processual, sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1256045, 07117829320208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020) Nem mesmo a alegação de periculum in mora, pelo excesso de prazo na apreciação dos pedidos pode ser acolhida, uma vez que, conforme consta das informações, prestadas no dia 21/12/2020, “a análise da proposta particular de emprego está entre os incidentes da execução que recebem atendimento preferencial por este Juízo, seguindo, portanto, um trâmite mais célere justamente com o objetivo de manter o interesse do empregador na proposta oferecida”. Ademais, a alegação de que teria sido surpreendida com o mandado de prisão não é suficiente para acolhimento deste habeas corpus. Conforme consta dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado no dia 7/11/2017, de forma que a paciente teve 3 anos para tomar ciência da sua condenação e adotar as providências necessárias para não ser surpreendida, como alega ter sido. Por fim, no que se refere ao pedido progressão de regime, para o aberto, também não merece acolhida a pretensão. Conforme exposto pelo Juízo a quo, mesmo sendo deferida a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, para aplicar o percentual de 16%, a paciente somente preencherá as condições legais em maio de 2021. Além disto, a progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, mediante exame de prova incompatível com a via estreita do writ. Dentro dessas premissas, indefiro o pedido liminar. Intime-se. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista